Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002597-10.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1054979-85.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória no 1054979-85.2020.8.11.0041, pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que indeferiu a tutela de urgência, a qual buscava a nulidade da exação fiscal da Notificação de Lançamento no 225744002042020129, no valor de R$170.988,83 (cento e setenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).
Alega o Recorrente que a notificação de lançamento no 225744002042020129, foi emitida como sendo devedor principal a empresa PATRICIA BERTIEL DA SILVA – ME, não havendo qualquer participação da agravante.
Narra que, a exação fiscal refere-se à aquisição pela agravante de 30.000 (trinta mil) quilos de feijão tipo carioquinha, NF no 4592, emitida em 07.06.2016, com deferimento do recolhimento do imposto de ICMS informado pela vendedora.
Sustenta que não praticou nenhuma violação da legislação tributária, sendo que foi responsabilizada solidariamente, vez que sua conduta reveste da mais ampla boa-fé, não sendo possível aplicação do artigo 124, I do CTN ao adquirente de boa-fé.
Afirma a existência de ofensas às novas regras previstas nos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB.
Aduz, que diante da lei instrumental, a verossimilhança das alegações equivale à probabilidade do direito. E o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está presente na cobrança no sistema de conta corrente fiscal, gerando inúmeros prejuízos financeiros, a impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal, restrições de créditos bancários, o que acarretaria à Agravante inúmeros prejuízos.
Pugna pela atribuição de "efeito suspensivo" ao presente Agravo para que seja determinada a suspensão da Notificação de Lançamento no 225744002042020129, do Sistema de Conta Corrente Fiscal da Administração Fiscal do Estado, até o julgamento do mérito da Ação Anulatória.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, principalmente porque a questão, em princípio, demanda dilação probatória, uma vez que as provas são insuficientes, não sendo possível verificar, de plano, a ilegalidade aduzida.
Ademais, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Destarte, em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Assim, a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora